Tribunal: TJDFT
Processo: 0009990-73.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009990-73.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar sobre a petição ID: 20631549. Brasília, 29 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador